Tribunal: STF
Processo: AI 792331
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 


1. Caso em que ofensa à Magna Carta de 1988, se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta. 




2. Agravo regimental desprovido.